Tribunal: TJPA
Processo: 0059834-15.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059834-15.2015.8.14.0301

APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

APELADO: SILNAVE NAVEGACAO S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ªTURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.

0059834-15.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: SILNAVE NAVEGAÇÃO S/A

AGRAVADO:
SOMPO SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO AJUIZADO ANTES DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. BOA-FÉ OBJETIVA. EFICÁCIA DO PROTESTO INTERRUPTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Silnave Navegação S.A. contra decisão monocrática proferida em juízo de retratação que deu provimento ao recurso de apelação de Sompo Seguros S.A., reformando a sentença para reconhecer a interrupção do prazo prescricional por meio de protesto judicial e afastar a extinção do processo por ausência de interesse de agir. A agravante sustentou a ineficácia do protesto interruptivo por ter sido ajuizado antes do pagamento da indenização securitária, momento em que ainda não havia surgido a pretensão regressiva da seguradora. A agravada requereu o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, subsidiariamente, sua improcedência, com aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o protesto judicial interruptivo de prescrição ajuizado por seguradora antes do pagamento da indenização securitária possui eficácia para interromper o prazo prescricional da futura ação regressiva, especialmente diante da controvérsia jurisprudencial existente à época de sua propositura; e se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de não conhecimento do recurso foi rejeitada, porquanto as razões recursais impugnaram suficientemente os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao princípio da dialeticidade.

4.

Embora o art. 786 do Código Civil estabeleça que a sub-rogação do segurador ocorre com o pagamento da indenização, de modo que a pretensão regressiva surge apenas a partir desse momento, a solução da controvérsia exige interpretação compatível com os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

5.

À época do ajuizamento do protesto judicial, em 2015, não havia entendimento jurisprudencial consolidado acerca do termo inicial da prescrição da ação regressiva securitária, circunstância que justificava a adoção de medidas preventivas pela seguradora para resguardar eventual direito futuro.

6.

O ajuizamento do protesto constituiu conduta diligente e prudente da seguradora, compatível com o dever de mitigação do próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), decorrente da boa-fé objetiva, não podendo o jurisdicionado ser prejudicado por posterior consolidação jurisprudencial em sentido diverso.

7.

A proteção da confiança legítima impede que a consolidação posterior de entendimento jurídico seja utilizada para invalidar ato processual regularmente praticado em contexto de incerteza interpretativa, prestigiando-se a segurança jurídica e a previsibilidade das relações processuais.

8.

A ratio do art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil reforça a necessidade de proteção das legítimas expectativas das partes diante da evolução jurisprudencial, ainda que não se trate de hipótese formal de modulação de efeitos de precedente vinculante.

9.

O protesto judicial possui natureza conservativa e finalidade de preservação de direitos, revelando-se instrumento adequado para resguardar futura pretensão regressiva em contexto de dúvida objetiva sobre a contagem do prazo prescricional.

10.

A invalidação do protesto realizado de forma cautelosa e transparente implicaria excessivo formalismo, favoreceria o enriquecimento sem causa da parte beneficiária da prescrição e desestimularia comportamentos processuais diligentes.

11.

Não se configurou hipótese de recurso manifestamente inadmissível ou protelatório, razão pela qual foi indeferido o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para declarar a interrupção do prazo prescricional e afastar a condenação em honorários.

Tese de julgamento:

1.

“É eficaz o protesto judicial interruptivo de prescrição ajuizado por seguradora antes do pagamento da indenização securitária quando realizado em contexto de controvérsia jurisprudencial acerca do termo inicial da pretensão regressiva.”

2.

“Os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva autorizam o reconhecimento da validade de ato processual conservativo praticado de forma diligente em cenário de incerteza interpretativa.”

3.

“A posterior consolidação jurisprudencial não pode prejudicar a parte que pautou sua conduta processual por entendimento então plausível e defensável.”

4.

“A interposição de Agravo Interno fundado em tese juridicamente plausível afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 786; CPC, art. 720; CPC, art. 927, § 3º; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 644963/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/04/2015; TJSP, AC 1000662-37.2019.8.26.0080, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2020.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 21ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado -
Plenário Virtual
, com início às 14h do dia 29/06/2026 e encerramento às 14h do dia 06/07/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Silnave Navegação S.A. em face da decisão monocrática ID. 27800955 que, em juízo de retratação, deu provimento ao Recurso de Apelação de Sompo Seguros S.A.

A decisão agravada reformou a sentença de primeiro grau para declarar a interrupção do prazo prescricional, afastando a extinção do processo por falta de interesse de agir. O fundamento do julgado foi a proteção da segurança jurídica, por considerar que, à época do ajuizamento do protesto interruptivo pela seguradora, em 2015, a jurisprudência sobre o termo inicial da pretensão regressiva ainda era controversa.

A Agravante sustenta, em resumo, a inadequação e ineficácia do protesto, pois teria sido ajuizado em momento anterior ao nascimento da própria pretensão, que só se consolidou com o posterior pagamento da indenização securitária.

A Agravada, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da decisão e requer a condenação da Agravante à multa por litigância protelatória.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE - RELATOR

1. Juízo de Admissibilidade

A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela Agravada, não merece prosperar.

Embora a Agravante reproduza teses já defendidas, suas razões atacam, ainda que de forma indireta, o núcleo da decisão monocrática. Ao insistir que o direito de ação era inexistente no momento do protesto e que a jurisprudência já era clara, a Agravante confronta a fundamentação do Relator, que se baseou justamente na
incerteza
jurisprudencial da época para justificar a conduta da seguradora.

Há, portanto, impugnação específica suficiente para atender ao princípio da dialeticidade, permitindo o julgamento de mérito.

Conheço, pois, do Agravo Interno.

2. Mérito

Cinge-se a controvérsia em definir a eficácia de protesto interruptivo de prescrição ajuizado por seguradora antes do pagamento da indenização e, por conseguinte, do nascimento de sua pretensão regressiva, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

A decisão monocrática agravada, que ora se mantém, aplicou o direito de forma justa e ponderada, alinhando-se à moderna teoria do processo e aos deveres de proteção que emanam da boa-fé objetiva.

A tese da Agravante, de fato, ampara-se em forte lógica formal. O artigo 786 do Código Civil estabelece que a sub-rogação opera-se com o pagamento ("
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se...
"). Antes disso, a seguradora detém mera expectativa de direito, não uma pretensão exercitável e, portanto, não haveria prescrição em curso a ser interrompida.

Nesse sentido, aponta a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, em julgados anteriores à pacificação do tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ADIMPLEMENTO.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional para a ação de regresso por culpa exclusiva de terceiro é a data do adimplemento da obrigação
, data em que se efetiva o dano patrimonial e exsurge para o interessado o direito ao ressarcimento. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 644963 PR, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA)

Contudo, a aplicação do direito não se resume a um silogismo frio. A análise do caso concreto exige que a regra seja ponderada com os princípios que a informam, especialmente quando sua aplicação literal pode levar a um resultado iníquo, punindo a parte que agiu com diligência e cautela.

O ponto fulcral, como bem destacou a decisão agravada, é que à época do ajuizamento do protesto (2015), o debate sobre o termo inicial da prescrição era genuinamente controverso. A estabilização do entendimento em favor da data do pagamento só se deu anos depois.

Nesse cenário de incerteza, a conduta da seguradora Agravada de ajuizar o protesto representou um ato de máxima prudência, visando proteger seu futuro e provável direito de regresso, em um claro desdobramento do dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), derivado da boa-fé objetiva.

O Poder Judiciário, como garantidor da segurança jurídica, não pode criar uma armadilha para o jurisdicionado, exigindo que ele preveja futuras consolidações de entendimento para, só então, agir. Acolher a tese da Agravante seria validar o formalismo excessivo em detrimento da proteção da confiança legítima, princípio que veda comportamentos estatais contraditórios (venire contra factum proprium) e protege as expectativas geradas nos cidadãos.

É de se notar que o próprio sistema processual brasileiro, atento a essa problemática, trouxe em seu bojo mecanismo para proteger as partes de súbitas alterações jurisprudenciais. O artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão que altera jurisprudência dominante, justamente para resguardar a segurança jurídica e o interesse social.

Embora não se trate aqui de uma alteração formal de precedente vinculante, a
ratio
(a razão de ser) de tal dispositivo é perfeitamente aplicável. A decisão que se toma prestigia o espírito dessa norma, ao impedir que a consolidação de uma tese jurídica prejudique a parte que, de boa-fé, pautou sua conduta processual por um entendimento anterior, que era, à época, plausível e defensável.

Ademais, o protesto judicial é, por sua natureza, uma medida meramente conservativa de direito, de jurisdição voluntária, que não impõe gravame excessivo à parte notificada. Sua finalidade é, precisamente, "preservar direito", como reconhece a jurisprudência:

PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. Interesse de agir da Autora. Existência. Medida meramente conservativa de direito.
Narrativa detalhada da Autora acerca da finalidade de obstar o transcurso do prazo para exigir em ação regressiva a quantia desembolsada a título de indenização securitária a seu segurado. Atendimento ao art. 720 do CPC, revelando o interesse processual da Autora. Sentença anulada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. (TJ-SP - AC: 1000662-37.2019.8.26.0080, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 24/09/2020, 28ª Câmara de Direito Privado)

Em síntese, este julgamento pondera dois valores em aparente conflito: de um lado, a aplicação estrita da regra sobre o nascimento da pretensão (formalismo); de outro, a proteção da confiança, da boa-fé e da segurança jurídica (principialismo). No caso concreto, a segunda via se impõe. Invalidar um ato processual, praticado de forma prudente e transparente em um passado de incerteza jurídica, com base em uma certeza que só se tornou presente anos depois, seria chancelar o enriquecimento sem causa da parte que se beneficiaria da prescrição e, mais grave, seria penalizar a diligência, incentivando a inércia. A justiça material prevalece sobre a forma.

Dessa forma, a solução que melhor se coaduna com os princípios da boa-fé, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito é aquela que prestigia a conduta diligente da parte, reconhecendo a eficácia do protesto para o fim a que se destinava.

3. Da Multa do Art. 1.021, § 4º, do CPC

Indefiro o pedido de aplicação de multa, pois não vislumbro o caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do recurso. A matéria debatida é complexa e a tese da Agravante, embora aqui rechaçada, possui fundamentação jurídica plausível, afastando a hipótese de má-fé processual.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, que deu provimento ao recurso de apelação da SOMPO SEGUROS S.A. para declarar a interrupção do prazo prescricional e afastar a condenação em honorários.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/07/2026